Tribunal: TJBA
Processo: 0504420-02.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504420-02.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA GOES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: EDSON CUNHA DUARTE

Advogado(s)
:
ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE registrado(a) civilmente como ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Maria da Glória Góes dos Anjos contra sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na ação de busca e apreensão quanto os pedidos reconvencionais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência e eficácia de contrato verbal de cessão de veículo alienado fiduciariamente, sem anuência da credora, e da consequente responsabilização do recorrido pelo pagamento das parcelas e pela restituição do bem via medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir: Incumbia à autora/apelante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente por se tratar de contrato verbal, cuja validade é admitida, mas cuja comprovação exige suporte probatório mínimo. Não foram produzidas provas testemunhais ou documentais que comprovassem a existência da avença verbal alegada. A autora não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada a desistência tácita da prova oral. Os documentos acostados aos autos apenas demonstram relação entre a autora e a instituição financeira, não vinculando o recorrido ao contrato de financiamento. A inexistência de comprovação da posse direta do veículo pelo recorrido ou de inadimplemento por sua parte impede o acolhimento do pedido de busca e apreensão. A sentença de improcedência reflete correta aplicação do direito, diante da ausência de provas capazes de respaldar a pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0504420-02.2016.8.05.0103,
da Comarca de ILHÉUS – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA